Tribunal: STF
Processo: ARE 1322455
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Chamo o feito à ordem.
    Melhor compulsando os autos, observo que participei, no Tribunal Regional Federal da 1º Região, do julgamento do Agravo de Instrumento n. 0022469-79.2017.4.01.0000/DF.
    Naquela ocasião, a 6ª Turma da Corte Regional negou provimento ao agravo interno interposto por Iran Ataíde de Lima em face da decisão que indeferira o pedido de tutela de urgência mediante o qual pretendia, o autor, anular o acórdão proferido pelo Tribunal de Contas da União, em sede de Tomada de Contas Especial, objeto do presente recurso extraordinário.
    Pelo exposto, declaro o meu impedimento para julgar a presente causa (CPC, art. 144, inciso II, c/c o RISTF, art. 277, caput).
      Assim sendo, determinei a retirada dos presentes autos da pauta da da sessão virtual de 29.10.2021 a 10.11.2021 da Egrégia Segunda Turma.
    Para além disso, torno sem efeito as decisões anteriormente por mim proferidas em 02/08/2021 e 20/08/2021 – peças 19 e 26, respectivamente).
    Na sequência, à Secretaria Judiciária para as providências cabíveis, notadamente quanto à redistribuição do feito e à correspondente compensação (RISTF, art. 67, § 3º).
    Publique-se. 
Brasília, 28 de outubro de 2021. 
Ministro NUNES MARQUES 
Relator